Tribunal: TJPA
Processo: 0014755-08.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014755-08.2018.8.14.0010

APELANTE: ERIWELTON DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput
, LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014755-08.2018.8.14.0010

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA

APELANTE: ERIWELTON DE SOUZA RODRIGUES (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
ERIWELTON DE SOUZA RODRIGUES
, nascido em
15.02.1996
, contra a r. sentença prolatada em
19.06.2023
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves-Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), a ser cumprida em regime inicial
semi-aberto
.

A denúncia foi recebida em
16.05.2019
(ID 15849295) e a instrução processual ocorreu regularmente até ser prolatada a sentença condenatória citada acima, acarretando a interposição do presente recurso de Apelação visando absolvição do APELANTE pela nulidade das provas em razão da inviolabilidade do domicílio e, consequente insuficiência probatória.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação (ID 15849382).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 30.8.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, no dia 01.09.2023, na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu não provimento (ID 15890969).

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA NULIDADE DA PROVA PELA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Em suas razões, defende que a diligência policial foi totalmente nula e ilegal, haja vista ser impensável admitir que um acusado, tendo em depósito substâncias entorpecentes em sua residência, consentiria de forma livre e espontânea com o ingresso policial no domicílio, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe dada a nulidade de todas as provas coletadas durante a busca domiciliar, acarretando, consequentemente, em insuficiência probatória.

Adianto que
não vislumbro qualquer vício capaz de macular e ensejar a declaração de nulidade das provas utilizadas para subsidiar o convencimento do magistrado sentenciante. Explico.

Em síntese, a denúncia relata que no dia 26.11.2018 o APELANTE foi preso em flagrante à Rua José Rodrigues da Rocha, por volta das 12h, tendo em depósito 53 (cinquenta e três) pedras da substância entorpecente conhecida como OXI.

Segundo informações registradas em Inquérito Policial (ID 15849290), no dia 26.11.2018, equipe da Polícia Civil da SUDEPOL recebeu a informação de que o nacional Francy Douglas Oliveira Vaz estaria comercializando drogas. Tal informação foi confirmada em flagrante delito, ocasião em que este informou que comprava a droga de Johnnie de Souza Rodrigues que inclusive estava próximo à sua residência. Durante a abordagem policial realizada na casa de Johnnie Rodrigues, além de encontrarem 2 (dois) tabletes de maconha e 12 (doze) pedras de oxi, ainda foram informados que seu irmão ERIWELTON RODRIGUES também vendia entorpecentes. Ao chegar à casa do mesmo, os policiais encontraram 53 (cinquenta e três) pedras de oxi.

Durante a sentença, o magistrado
a quo
destacou o depoimento de Fábio Henrique Gonzaga Machado que confirmou todo o cenário acima:

A
testemunha FÁBIO HENRIQUE GONZAGA MACHADO
narrou que no dia dos fatos, a madrasta de um nacional incomodada com a venda de drogas que tinha acontecido a noite inteira, se dirigiu até a delegacia narrando o ocorrido.

Relata que em diligência foram até a casa deste “nacional” e que este tendo sido preso em flagrante, informou que

Dadi, irmão do ora acusado, era dono da droga. Por fim, dirigiram-se até Dadi, que confessou que seu irmão Eriwelton também tinha envolvimento no crime de tráfico. Que chegando até a casa do Eriwelton, uma equipe composta por Policiais Militares e Civis,

cercaram a casa, o denunciado foi surpreendido com a presença dos agentes, que os policiais militares encontraram a droga e, disse não ter visualizado a droga e que no momento flagrancial, foi encontrada pequena quantidade juntamente com o denunciado, não tendo certeza se o próprio acusado indicou o local onde estaria o restante das substâncias.

Restou comprovado ainda nos autos por meio das testemunhas inquiridas que os policiais chegaram em ERIWELTON RODRIGUES, por meio de seu irmão já conhecido como grande traficante do local (Johnnie de Souza Rodrigues) e que as drogas foram encontradas nas proximidades da residência do APELANTE.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça assim dispôs:

Todavia, o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia.

Sendo assim, nas hipóteses de flagrante delito, qualquer pessoa do povo, integrante ou não da força policial, pode efetuar a prisão de um indivíduo encontrado em uma das situações de flagrância dispostas no art. 302 do Código de Processo Penal, ressalvando que, diferentemente do cidadão comum, a autoridade policial tem o dever de atuar para fazer cessar a ação criminosa

Portanto, indubitável a existência de fundadas suspeitas aptas a embasar a ação policial, sendo irretocável a sentença quando afirma que “haviam fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que estaria ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência”, não havendo o que se reparar a respeito.

No caso ora em questão, afirmar que as provas decorrentes da ação policial são nulas porque ilícitas é o mesmo que deslegitimar todo o trabalho ostensivo e preventivo realizado pela polícia, que tanto previne ações criminosas, e pior, ainda contribui para o avanço vertiginoso do tráfico de drogas que tanto causa pavor e priva sociedades inteiras de seu direito ao mínimo de segurança e paz possíveis.

Assim, constatada a inexistência de qualquer vício capaz de inquinar a busca domiciliar que resultou na apreensão de quantidade significativa de drogas, entendo que não merece prosperar a tese de nulidade da busca domiciliar, razão pela qual não merece acolhida a tese aventada.

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024